Tribunal: TJDFT
Processo: 0708991-44.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO COLETIVO. DECRETO PRESIDENCIAL No 12.790/2025. PENA SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. REQUISITO OBJETIVO. LAPSO TEMPORAL. REDUÇÃO PELA METADE. INADIMPLEMENTO DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA DISCRICIONÁRIA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de agravo em execução penal interposto pela sentenciada contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais que indeferiu o pedido de concessão de indulto coletivo previsto no art. 9o, VII, c/c § 2o, II e IV, do Decreto Presidencial no 12.790/2025.
2. A recorrente foi condenada a penas privativas de liberdade substituídas por penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestações pecuniárias.
3. O indeferimento do benefício fundamentou-se no não atendimento do requisito objetivo relativo ao cumprimento do lapso temporal mínimo até 25 de dezembro de 2025, especialmente quanto ao adimplemento parcial da prestação pecuniária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
1. A questão em discussão consiste em definir se é possível a concessão de indulto coletivo quando não cumprido o requisito objetivo de lapso temporal previsto no Decreto Presidencial no 12.790/2025, ainda que alegada incapacidade financeira da recorrente para cumprimento da pena de prestação pecuniária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. O indulto e a comutação de penas constituem atos de clemência estatal, inseridos na competência privativa e discricionária do Presidente da República, nos termos do art. 84, XII, da Constituição Federal.
2. Ao Poder Judiciário não é dado ampliar, reduzir ou afastar requisitos expressamente previstos em decreto presidencial concessivo de indulto, sob pena de indevida ingerência em política criminal reservada ao Poder Executivo.
3. Os requisitos objetivos e subjetivos do indulto devem ser aferidos com base na situação processual existente até a data-limite fixada no decreto, no caso, 25 de dezembro de 2025.
4. Embora a recorrente se enquadre nas hipóteses de redução do lapso temporal pela metade, por ser mulher com filhos menores e pessoa imprescindível aos cuidados de criança, ainda assim deveria comprovar o cumprimento mínimo exigido da pena até a data de corte.
5. Em relação à pena de prestação pecuniária, mesmo considerada a redução do lapso temporal, a recorrente deveria ter adimplido valor mínimo correspondente à fração exigida, o que não ocorreu, pois houve pagamento de quantia inferior ao montante necessário.
6. A alegação de vulnerabilidade social e impossibilidade financeira não autoriza a dispensa do requisito objetivo previsto no decreto, inexistindo previsão normativa para tal flexibilização.
7. Eventuais dificuldades no cumprimento da pena restritiva de direitos devem ser submetidas ao Juízo da execução para adequação da forma de cumprimento, não servindo como fundamento para concessão de indulto fora das hipóteses previstas no decreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
1. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
"1. A concessão de indulto coletivo exige o cumprimento estrito dos requisitos objetivos e subjetivos previstos no decreto presidencial vigente. 2. O Poder Judiciário não pode afastar ou flexibilizar requisito temporal do indulto sob fundamento de vulnerabilidade social ou incapacidade financeira do condenado."
REFERÊNCIAS LEGAIS E JURISPRUDENCIAIS
Dispositivos relevantes citados: art. 84, XII, da Constituição Federal; art. 9o, VII, § 2o, II e IV, do Decreto Presidencial no 12.790/2025; art. 44 do Código Penal.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp n. 2.238.526/RO, Quinta Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 9/12/2025, DJEN de 17/12/2025.